Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-68.2006.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-68.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – PAGAMENTO DA ENTRADA E NÃO RECEBIMETO DA COLHEITADEIRA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que adquiriu uma colheitadeira (Case) por R$850.000,00, deu R$170.000,00 de entrada, no entanto ela só foi entregue na sede da empresa requerida após o início da colheita, o que tornou inviável seu recebimento.

Aduz que em razão desse atraso precisou alugar equipamento semelhante para o trabalho, por isso teria direito à reparação por danos morais e materiais.

Pugna também pela anulação do Contrato e devolução da quantia paga inicialmente.

Contrarrazões no ID. n. 130874383.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que adquiriu uma colheitadeira (Case) por R$850.000,00, deu R$170.000,00 de entrada, no entanto ela só foi entregue na sede da empresa requerida após o início da colheita, o que tornou inviável seu recebimento.

Aduz que em razão desse atraso precisou alugar equipamento semelhante para o trabalho, por isso teria direito à reparação por danos morais e materiais.

Pugna também pela anulação do Contrato e devolução da quantia paga inicialmente.

A controvérsia é sobre a prova do pagamento dos R$170.000,00 correspondentes à entrada (20% do total) e sobre a entrega do equipamento ao apelante.

Em 2012 o apelante interpôs o Agravo de Instrumento n. 56453/2012 em que arguiu a necessidade de perícia contábil para apurar esses fatos controvertidos, o qual, no entanto, teve o provimento negado. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - PERÍCIA CONTÁBIL PARA PROVAR QUE PAGOU PARTE DA AVENÇA E NÃO RECEBEU O BEM - INUTILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A perícia destina-se a auxiliar o magistrado nas questões que exijam conhecimento específico, não sendo meio mais adequado para provar o pagamento realizado.

Existindo cautelar de produção antecipada de prova que tem por objetivo atestar o recebimento do bem, a perícia para o mesmo fim torna-se improdutiva.

Todavia, a Cautelar de Produção Antecipada de Prova (código 20322) foi extinta por perda de objeto uma vez que o bem em questão não foi localizado.

O apelante diz que em Ação de Busca e Apreensão que tramitou na Comarca de Rio Branco no Paraná estaria comprovado que nunca recebeu a colheitadeira, mas não anexa neste feito as peças desses referidos autos.

Por outro lado, o apelado assinou em 18/6/2005 o documento de ID. n. 130874368, pág. 148, em que declara o seguinte:

Na condição de primeiro usuário, declaro ter recebido em minhas instalações nesta data o equipamento descrito na presente Nota Fiscal conforme especificações no orçamento, estando o mesmo novo e em condições para seu perfeito funcionamento.

Desse modo, a entrega está comprovada.

Quanto ao pagamento dos R$170.000,00, argumenta que na contestação o apelado admite ter recebido essa importância.

Porém, consta ali, inclusive no trecho transcrito na Apelação, unicamente a informação de que foi convencionada uma entrada de 20% a ser paga com recursos próprios e o restante seria financiado.

O apelante não anexou ao processo nenhum recibo nem extrato bancário para atestar o pagamento, tampouco prova de que esse valor teria sido deduzido do valor destinado a ele pelo patrocínio como piloto automobilístico.

Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Assim, não demonstrado o pagamento da entrada e sim o recebimento da colheitadeira, não há quantia a restituir e nem direito a danos morais e materiais.

Nesse sentido, desta Câmera:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ABUSO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –­ ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus da autora produzir prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
(AP 1017239-64.2018.8.11.0041, julgado em 19/05/2021, DJe de 24/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022